Tribunal: TJDFT
Processo: 0010461-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0010461-69.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PROCURADORA GERAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão que rejeitou: a) o pleito de nulidade do julgamento por ausência de efetivo prejuízo ao Governador do DF; e b) os pedidos formulados pela Procuradoria-Geral do DF (ID 45706370). Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, pede a reforma da decisão recorrida para que sejam acolhidas as questões de ordem suscitadas pela Procuradora-Geral do DF para: a) reconhecer a nulidade do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade, em razão da ausência de intimação do chefe do executivo para se pronunciar a respeito do segundo aditamento à inicial; b) rejeitar o segundo pedido de aditamento à inicial, ante a perda superveniente do objeto da ação, extinguindo-se o processo, sem resolução de mérito; c) subsidiariamente, caso se entenda possível o aditamento, que seja intimada a Chefia do Poder Executivo Distrital para prestar informações acerca da Lei Distrital no 6.532/20, em 30 dias, nos termos do art. 6o, parágrafo único, da Lei Federal no 9.868/99; e d) caso mantida a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.532/20, que seja reconhecida a vigência da Lei Distrital no 5.841/17, com sua declaração de constitucionalidade. Dentro deste contexto, em conformidade com o art. 1.021, §2°, do CPC, intimem-se a Mesa Diretora da Câmara Legislativa do DF e a Procuradoria-Geral de Justiça do DF e a Procuradoria-Geral de Justiça, para responderem ao agravo interno. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator